Tribunal: TJBA
Processo: 8006631-02.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006631-02.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO À IMPLEMENTAÇÃO DA VANTAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO E PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações cíveis interpostas por MARIA DE FÁTIMA SANTOS LIMA e pelo MUNICÍPIO DE CANDEIAS contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidora pública municipal para reconhecer o direito à implementação da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, decorrentes da conclusão de cursos de aperfeiçoamento vinculados à carreira do magistério.
2 - A autora pretende a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a sucumbência do Município e determinada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação. O Município sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal e a ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição quinquenal das parcelas remuneratórias postuladas pela servidora. Discute-se, ainda, se restaram comprovados os requisitos legais para concessão da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional prevista na legislação municipal aplicável à carreira do magistério. Examina-se, por fim, se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios quando a sentença possui natureza ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A pretensão deduzida em face da Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932. Nas relações de trato sucessivo envolvendo vantagens remuneratórias de servidores públicos, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do STJ.
5 - No caso concreto, a ação foi proposta em 2022 e houve requerimento administrativo formulado pela servidora em 2017, posteriormente reiterado em 2022. A formulação do pedido administrativo suspende a contagem do prazo prescricional até manifestação definitiva da Administração, afastando a prescrição das parcelas discutidas.
6 - Demonstrado que a autora exerce o cargo de professora da rede municipal e comprovou a conclusão de cursos de aperfeiçoamento profissional com carga horária compatível com os percentuais previstos na Lei Municipal nº 783/2010, configura-se direito subjetivo à percepção da gratificação.
7 - A gratificação constitui vantagem funcional vinculada ao preenchimento de requisitos objetivos definidos em lei, não dependendo de juízo discricionário da Administração. Os cursos apresentados, voltados à Educação Especial e Inclusiva e a Projetos Educacionais, possuem relação direta com as atribuições do cargo de professora.
8 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a progressão funcional e vantagens decorrentes do atendimento de requisitos legais configuram direito subjetivo do servidor, não podendo ser negadas sob fundamento de limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
9 - Reconhecida a procedência da demanda, caracteriza-se a sucumbência do Município, impondo-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em se tratando de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deve ser fixado na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recursos conhecidos. Recurso do MUNICÍPIO DE CANDEIAS não provido. Recurso de MARIA DE FÁTIMA SANTOS LIMA provido para reconhecer a sucumbência do Município e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação do julgado, observados os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006631-02.2022.8.05.0044
, em que figuram como apelantes e apelados o

MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e
MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
MARIA DE FATIMA SANTOS LIMA
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,